Tribunal: STF
Processo: Rcl 91924
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. RESPEITO ÀS BALIZAS INTERPRETATIVAS DO ENUNCIADO VINCULANTE, FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos 0800092-86.2026.8.14.0124.
A defesa narra que “No dia 22 de janeiro de 2026, o Reclamante, Sr. Athos Costa Vieira, foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil da cidade de São Domingos do Araguaia/PA, sob a suspeita de envolvimento em um crime de homicídio, fato supostamente atrelado ao processo judicial nº 0800092-86.2026.8.14.0124”.
Em continuidade, aduz que “o Reclamante constituiu como seu patrono o Dr. Lucas da Silva Moraes (OAB/PA 37.419), que prontamente se dirigiu à delegacia para prestar a devida assistência jurídica. Contudo, ao tentar exercer sua prerrogativa profissional, o advogado teve seu acesso ao procedimento investigatório sumariamente negado pela autoridade policial, sob o vago pretexto de que a investigação tramitava em sigilo. Mesmo diante da negativa verbal, o Dr. Lucas Moraes protocolou um requerimento formal de acesso, juntando a devida procuração, diretamente com a autoridade policial. No entanto, o pedido jamais foi respondido, e o acesso permaneceu vedado”.
Explica que “visando reforçar sua defesa, o Reclamante constituiu um novo advogado, o Dr. César Augusto Barbosa Chiappetta (OAB/PA 22.501), para atuar em conjunto com o primeiro patrono. O Dr. César, por sua vez, no dia 27 de janeiro de 2026, protocolou um pedido de habilitação diretamente no processo judicial nº 0800092- 86.2026.8.14.0124, que tramita na Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia”.
Sustenta, em síntese, que “transcorrido mais de um mês desde ambos os pedidos, não houve qualquer despacho ou decisão formal, seja da autoridade policial, seja da autoridade judicial. O que se tem é uma completa inércia e um silêncio que, na prática, funciona como uma barreira intransponível ao exercício do direito de defesa. Em diligência ao Fórum, os advogados foram informados verbalmente por uma servidora que o acesso estaria negado, pois o procedimento é sigiloso e haveria ‘diligências em andamento’”.
Requer seja determinado à autoridade reclamada que “decida o pedido de habilitação e defira o acesso imediato e irrestrito dos advogados do Reclamante a todos os elementos de prova já documentados nos autos do Processo nº 0800092-86.2026.8.14.0124 e do inquérito correspondente”.
Indeferido o pedido liminar e prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:
	
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ACESSO A INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação.

É o relatório. DECIDO.
O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

In casu, o Juízo reclamado informou que o feito, na origem, “encontra-se sob regime de sigilo, em razão da natureza da investigação e da existência de diligências em curso, circunstância que demanda cautela na disponibilização de informações, a fim de não comprometer a eficácia das medidas investigativas”. 
Nesse contexto, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”         (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)
Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “os elementos fáticos relatados não ensejam o cabimento da reclamação, porque o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na Súmula Vinculante 14, na conformidade da jurisprudência desse Pretório Excelso”.
Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 8 de abril de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente